Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na declaração de nulidade dos autos de infração, substituição da placa do veículo e parcelamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) comprovação de clonagem da placa do veículo; (ii) direito ao parcelamento do débito como condição de proteção à dignidade e ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O autor/recorrente, proprietário do veículo Ford/Fiesta, placa JDW1927, chassi no FZF54P9D8411663, ano/modelo 2013, teve o seu veículo foi apreendido por agentes de trânsito em 07/03/2025, sob alegação de inadimplemento de IPVA, licenciamento e de multas cometidas no DF e em outros Estados, estas no montante de R$14.285,66, impugnadas pelo autor.
5. Segundo a Resolução do CONTRAN no 969/2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV) registrados no território nacional, havendo "suspeita de clonagem", é instaurado processo administrativo, após a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo ao órgão de trânsito, o qual deverá conter os documentos indicados no art. 52, da referida Resolução, como: informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone; laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens e laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.
6. No caso, desde 2019 constam registros de infrações de trânsito vinculados ao veículo. No entanto, o autor não requereu ao órgão competente a instauração de processo administrativo, com a finalidade de comprovar a existência de veículo dublê ou clone (ID 79916838 - Pág. 8), e tampouco comunicou o fato à autoridade policial.
7. Nesse contexto, não é possível reconhecer a nulidade das multas indicadas e o direito à substituição da placa, sob a alegação de clonagem, ante a ausência de comprovação do ilícito praticado.
8. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente (CPC, art. 373, I).
9. Outrossim, o parcelamento de débitos deve ser requerido pelo interessado à Administração Pública, em observância às normas vigentes. A Resolução CONTRAN no 736/2018 e a Portaria DENATRAN no 149/2018 disciplinam o pagamento e o parcelamento de multas e demais débitos relativos ao veículo exclusivamente por meio de cartão de crédito ou débito, à vista ou em parcelas, não prevendo hipótese de parcelamento por boleto bancário. Impõe-se a prevalência do princípio da legalidade, não configurando violação à dignidade humana a negativa de parcelamento na modalidade via boleto. No mesmo sentido: Acórdão 1343286, 0729286-64.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 24/05/2021, DJe 01/06/2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CONTRAN, Resoluções no 736/2018 e no 969/2022; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1343286, 0729286-64.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 24/05/2021, DJe 01/06/2021.